Tribunal: TJDFT
Processo: 0716598-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0716598-25.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JUSSARA KELLEN FERREIRA SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Administrativo e processual civil. Ação de conhecimento. Pretensão cominatória. Concurso público. Cargo. Professor de educação básica do distrito federal. Pretensão final vertida à majoração da nota obtida em prova discursiva (redação). readequação da correção e a reclassificação da autora no certame. Pretensão revisional. Prescrição. Reconhecimento. Afirmação de exercício tardio da pretensão. Impugnação ao edital. Ausência. Pedido. Prescrição. Prazo ânuo (Lei n° 7.515/98). Aplicabilidade. Termo inicial. Homologação do resultado do certame. Aviamento da lide intempestivamente. Extinção do processo com resolução do mérito. Imperiosidade. Preliminar. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Desnecessidade. Causa em condições de julgamento imediato no estado em que o processo se encontrava. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta pela autora em face da sentença que, resolvendo a ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, que aviara visando, em suma, a revisão da nota obtida na fase discursiva do certame público no qual se inscrevera e concorrera, pronunciara a prescrição da pretensão inicial, volvida à majoração da nota atribuída à candidata/demandante em prova discursiva realizada como etapa integrante do concurso público, extinguindo o processo, com apreciação do mérito. II. Questão em discussão 2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da existência de cerceamento de defesa decorrente da não oportunização de produção de provas à autora e, caso ultrapassada a questão preliminar, à aferição do implemento da prescrição da pretensão autoral volvida à revisão de de correção de prova pertinente a certame público, perquirindo-se se sujeita ao prazo prescricional de até um ano após a homologação do resultado desse ou se submetida ao prazo prescricional quinquenal. III. Razões de decidir 3. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova pericial desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa. 4. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça como subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabível, porquanto inservível a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual. 5. Versando a pretensão sobre a existência de ilegalidade e/ou erro grosseiro na correção da prova discursiva realizada como etapa integrante de certame público, o prazo prescricional incidente na espécie é o ânuo, consoante estabelecido pelo artigo 1o da Lei no 7.515/98, cujo termo inicial é a data de homologação do resultado final do concurso, resultando que, tendo se aperfeiçoado o interstício anteriormente ao aviamento da ação, a pretensão destinada à alteração da nota atribuída ao candidato sobeja fulminada pela aludida prejudicial de mérito. 6. Conforme dispõe art. 1o da Lei no 7.515/86, “o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na administração direta do Distrito Federal e nas suas autarquias prescreve em um ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final”, donde deriva a constatação de que, dispondo a pretensão sobre revisão de nota obtida por concorrente inscrita em certame realizado para provimento de cargo de órgão inserto na administração direta local, está sujeita ao prazo prescricional especificamente delimitado, consoante o princípio da especialidade, segundo o qual a lei especial afasta a aplicação da lei genérica, tornando inviável que a candidata, de molde a safar-se da extinção do direito de ação que a assistia, invoque o regramento genérico aplicável as pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública IV. Dispositivo 7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. A parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 3o, 5o, caput e incisos I, II e XIII, e 37, incisos I e II, todos da Constituição Federal, asseverando que decisão que manteve a eliminação da candidata no concurso público ofendeu os princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da razoabilidade e da isonomia, pois a correção da prova discursiva foi contraditória e o recurso administrativo foi indeferido de forma genérica. Defende que o ato administrativo é nulo por desrespeitar o princípio da vinculação ao edital e os critérios objetivos previstos, ferindo o direito de igualdade e acesso aos cargos públicos. Ressalta que é legítima a intervenção do Poder Judiciário para anular atos administrativos manifestamente ilegais, conforme Súmula 473 do STF, garantindo a efetividade do concurso e a observância dos princípios constitucionais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 3o, 5o, caput e incisos I, II e XIII, e 37, incisos I e II, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que superado tal óbice, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa." (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Ademais, a eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e do edital, providência vedada pelos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028